Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ART. 154, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE ALEGAÇÃO GENÉRICA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 873, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento majoritário desta e. Corte de Justiça, os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade, consoante o disposto no art. 154, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia dos autos consiste em examinar a possibilidade de realização de nova avaliação de bem imóvel, realizada por Oficial de Justiça, com fundamento em alegação genérica, qual seja, de que a avaliação apresentada não corresponde ao real valor de mercado do bem.
3. A nova avaliação de bem previamente avaliado somente poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no art. 873, do CPC; circunstâncias que não se fazem presentes no caso em análise
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.